Tribunal: TJMT
Processo: 1015439-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015439-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTESANAL BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 05.965.757/0001-33 (AGRAVANTE), EDWANEIA CRISTINA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 260.056.698-85 (AGRAVANTE), OSVALDO PAZ LANDIM JUNIOR - CPF: 213.155.478-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL - REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal dispostos no art. 8 da Lei no 6.830/80 não são observados, há que se reconhecer a nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARTESANAL BIJUTERIAS LTDA - ME E OUTROS
contra decisão proferida pelo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002522-35.2016.8.11.0003, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Sustenta o agravante que o edital de citação é nulo, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8o, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Aduz que “o edital de citação deixou de indicar a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como a natureza do débito”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.

No mérito, que seja declarada a nulidade do edital de citação, bem como dos atos posteriores.

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID
52056470
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
53932951
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 31/08/2016, a Ação de Execução Fiscal no
1002522-35.2016.8.11.0003 em desfavor de
ARTESANAL BIJUTERIAS LTDA – ME E OUTROS
, visando o
recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) inscrito na CDA no 20142807, cujo valor era de R$ 43.793,78 (quarenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 02/09/2016, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada via AR, que restou infrutífera em 21/09/2016.

Em 01/11/2016 houve nova tentativa de citação via AR, mas não foi exitosa.

Em 09/12/2016 fora certificada a tentativa de intimação via oficial de justiça, que também foi frustrada.

Em 14/12/2018, após pedido do agravado, o Magistrado
a quo
determinou a citação por edital, realizada em 15/01/2019 (ID 17383652 – autos de origem).

Em 04/02/2020, a executada, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs uma exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação editalícia.

Sobre o assunto é cediço
que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do dispositivo legal que, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu
, da análise do edital de citação (ID 17383652 – autos principais) verifica-se que não consta a natureza da dívida e nem a data e o número da inscrição na dívida ativa.

Por ora, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular a citação editalícia, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020